Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSALVA.
1. Nos estritos termos do que foi decidido nos agravos de instrumento anteriormente analisados, deve se reconhecer a impossibilidade da penhora da remuneração do agravante, até o limite de cinquenta salários-mínimos mensais, salvo quanto aos honorários advocatícios.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.